Tribunal: TJDFT
Processo: 0735951-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para o processamento de Ação de Inventário é de natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
2. O requerimento formulado pela parte Autora de remessa dos autos ao d. Juízo Suscitante, após instada pelo d. Juízo Suscitado para esclarecer o motivo do ingresso da ação naquela Circunscrição Judiciária, constitui controle de ofício da competência, o qual é vedado e não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 65 do CPC/15.
3. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, o Suscitado.